Tribunal: TJMT
Processo: 1035068-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035068-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES MENDONCA - CPF: 138.289.081-87 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TESE AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela instituição financeira. O acórdão manteve a decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como afastou a prejudicial de prescrição em ação indenizatória relativa a desfalques em conta vinculada ao PASEP.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco e legitimidade da União, sob o fundamento de que a pretensão visa alterar índices de correção definidos pelo Conselho Diretor; (ii) declaração da prescrição da pretensão autoral, com termo inicial na data do saque dos valores; e (iii) prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à legitimidade passiva e à prescrição; e (ii) analisar a viabilidade do prequestionamento na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão de mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas, concluindo pela legitimidade passiva do Banco do Brasil com base no Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a causa de pedir se funda na má administração da conta e falha na prestação do serviço, e não no questionamento dos critérios de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor.

A questão da prescrição foi igualmente enfrentada, tendo o acórdão fixado o termo inicial na data da ciência inequívoca da lesão (obtenção do extrato), em conformidade com a teoria da actio nata, rejeitando a tese de que o prazo fluiria a partir do saque.

A alegação de omissão quanto à insuficiência do laudo pericial configura inovação recursal, porquanto a matéria não foi objeto do recurso de agravo de instrumento, que se limitou à análise da decisão que determinou a produção da prova.

O prequestionamento não viabiliza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais, sendo desnecessária a citação numérica dos dispositivos se a questão jurídica foi decidida.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face de acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1035068-40.2025.8.11.0000, em que figura como agravante e MARIA DE LOURDES MENDONÇA DE MATOS como agravada.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, afastou a prejudicial de prescrição e determinou a realização de prova pericial.

A ementa do julgado foi redigida nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1300 DO STJ. SUSPENSÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e prescrição, determinando o prosseguimento do feito com realização de prova pericial custeada pelo Banco do Brasil, em ação de reparação de danos materiais e morais relativa ao PASEP. 2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil por ser mero operador do sistema PASEP; (ii) declaração da incompetência da Justiça Estadual com remessa à Justiça Federal; (iii) reconhecimento da prescrição da pretensão com base no Tema 1150 do STJ; e (iv) suspensão do feito em razão do Tema 1300 do STJ. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute falha na prestação de serviços quanto a conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda; (iii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; e (iv) analisar a necessidade de suspensão processual em razão de tema repetitivo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, conforme Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A competência da Justiça Estadual resta configurada quando a demanda se dirige especificamente contra sociedade de economia mista, questionando sua atuação como operador do sistema PASEP, não havendo interesse direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 6. O prazo prescricional aplicável é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial fixado na data em que o titular toma ciência inequívoca dos alegados desfalques ou irregularidades, segundo a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil. No caso concreto, a autora obteve extrato em janeiro de 2024 e ajuizou a ação em julho de 2024, evidenciando a inexistência de prescrição. 7. A suspensão processual em razão do Tema Repetitivo 1300 do STJ mostra-se desnecessária, pois a questão central não se limita ao ônus da prova dos saques, mas à alegada incorreta aplicação de índices de correção monetária, matéria que não se confunde com a controvérsia objeto do referido tema. 8. A determinação de realização de prova pericial mostra-se necessária e adequada para o deslinde da controvérsia, considerando a complexidade técnica envolvida na verificação dos cálculos de correção monetária aplicados à conta PASEP da autora. IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso desprovido.”. (ID. 3452000882)

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão.

Sustenta que o julgado não analisou corretamente sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da autora seria, na verdade, de alteração dos índices de correção do PASEP. Aponta, ainda, omissão na análise da prescrição, argumentando que o termo inicial seria a data do saque e não a da ciência por meio de extrato.

Por fim, visa ao prequestionamento de dispositivos legais. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão, contradição e a necessidade de prequestionamento.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao manter o entendimento sobre sua legitimidade passiva e ao afastar a prescrição da pretensão autoral, pugnando pela reforma do julgado.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão a respeito do qual o juiz ou tribunal devia se pronunciar, ou para corrigir erro material.

Este recurso não se presta à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, tampouco serve como meio para que a parte manifeste seu inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. Revelam-se incabíveis os embargos quando, com desvio de sua específica função jurídico-processual, são utilizados com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.

Passo, então, à análise das alegações.

O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao analisar sua legitimidade passiva e a ocorrência de prescrição. Contudo, da simples leitura do julgado, verifica-se que inexistem os vícios apontados.

As questões relativas à legitimidade passiva e à prescrição foram objeto de análise expressa, clara e fundamentada no acórdão, que se alinhou ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o fixado no Tema Repetitivo 1150.

O voto condutor foi explícito ao diferenciar a pretensão de revisão dos critérios de remuneração do fundo PASEP, de responsabilidade da União, da pretensão indenizatória decorrente de falha na prestação do serviço pela instituição financeira depositária, caso dos autos. A conclusão pela legitimidade do Banco do Brasil decorreu da análise da causa de pedir, que imputa ao banco a má administração da conta individual.

Da mesma forma, a questão da prescrição foi detidamente examinada. O acórdão justificou a aplicação do prazo decenal e a fixação do termo inicial na data da ciência inequívoca da lesão (obtenção do extrato), em conformidade com a teoria da actio nata. A decisão não ignorou o argumento do embargante de que o marco seria o saque; ao contrário, enfrentou-o e rejeitou-o com base em fundamentação jurídica consistente.

O que se observa, portanto, não é a existência de omissão ou contradição, mas a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito do Agravo de Instrumento, buscando a reforma de uma decisão que lhe foi desfavorável. Tal propósito é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder a todos os seus questionamentos. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022).

Ademais, a alegação de omissão sobre a suposta insuficiência do laudo pericial (arts. 473, 477 e 480 do CPC) configura manifesta inovação recursal, porquanto tal matéria não foi objeto do agravo de instrumento julgado, que se insurgiu contra a decisão que apenas determinou a produção da prova.

Portanto, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos neste ponto é medida que se impõe.

Ainda que o embargante mencione a finalidade de prequestionamento, tal propósito, por si só, não viabiliza o acolhimento do recurso se não estiverem presentes os vícios que autorizam sua oposição.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, o que efetivamente ocorreu no presente caso. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006).

Para todos os efeitos, consideram-se prequestionadas as matérias e os dispositivos legais invocados.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026